Tribunal: STF
Processo: RE 196727
Classe: RE
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-02-13
Data de publicação: 1996-02-13

Ementa:
- RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDÊNCIA SOCIAL. ARTIGO 58 DO ADCT.
A atualização dos benefícios previdenciários pelo critério estatuído no artigo 58 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias não alcança prestações anteriores ao termo inicial de sua eficácia.
Recurso extraordinário conhecido e provido em parte.